Tribunal: TJMT
Processo: 1012420-42.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012420-42.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), CAROLINA GIRARDON DINARTE MOREIRA - CPF: 031.369.361-75 (AGRAVANTE), EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS – DIREITO SUBJETIVO À POSSE –
NOMEAÇÃO EFETIVADA – ATO DE POSSE SUSPENSO – DECRETO Nº 7.849 DE 20/03/2020 – ESTADO DE EMERGÊNCIA – COVID 19 – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZADO – SÚMULA 16 DO STF –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - O Decreto nº 7.849 de 20/3/2020, determinou a suspensão apenas da nomeação de servidores aprovados em concursos públicos, não a posse e o efetivo exercícios de candidatos aprovados nomeados antes da sua edição.

2 - O candidato nomeado por concurso público tem direito à posse (Sumula nº 16 do STF).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por
Carolina Girardon Dinarte Moreira
contra a decisão proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos do
Mandado de Segurança nº
1021057-53.2020.8.11.0041
,
impetrado pela Agravante

contra ato tido como ilegal do
Prefeito Municipal de Cuiabá,
indeferiu a liminar vindicada, consistente na sua posse no cargo de Nutricionista.

Assevera, em apertada síntese, que, participou do concurso público, regido pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, restando aprovada em 1º lugar para o cargo de Nutricionista, e, em
3/3/2020, foi nomeada por meio do ato GP nº 188/2020, que foi divulgado no diário oficial eletrônico nº 1860, conforme se verifica no ID. 32237651.

Relata que, em 19/3/2020, apresentou todos os exames exigidos e foi considerada apta para o preenchimento do cargo, além de todos os documentos descritos no item 16.11, consoante faz prova o comprovante de protocolo, documentação esta que foi recebida pela servidora Luana Lucas Ribeiro.

Diz que, decorridos mais de 90 (noventa) dias da nomeação e da entrega todos os documentos exigidos no certame, até o presente momento não foi convocada para tomar posse do seu cargo e iniciar a prestação dos seus serviços.

Pontua que, o
Agravado editou o decreto nº 7.900 de 9/5/2020, que no inciso VII do art. 4º (doc. anexo), suspendeu apenas novas nomeações para aprovados em concurso público, porém, tal medida administrativa não possui o condão de obstar a posse da Impetrante, uma vez que já foi nomeada e está aguardando apenas a assinatura do Termo de Posse.

Afirma que, não tivesse sido nomeada, o que não é o caso, ainda sim referido decreto não obstaria a sua posse, haja vista que a função a ser exercida no cargo (Nutricionista) para o qual a Impetrante foi aprovada, é classificada como atividade essencial.

Assevera que, os requisitos autorizadores da tutela provisória cautelar foram e estão evidenciados,
não restam dúvidas de que a decisão ora combatida configura clara lesão irreparável à Agravante.

Fortes nesses argumentos, requereu a concessão da liminar, para determinar
AO AGRAVADO QUE CONVOQUE NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS A PARTIR DA CITAÇÃO A AGRAVANTE PARA ASSINAR O TERMO DE POSSE PARA O CARGO DE NUTRICIONISTA,
DESDE
QUE TENHA PREENCHIDOS TODOS OS REQUISITOS LEGAIS, INCLUSIVE A ENTREGA DE TODOS OS DOCUMENTOS QUE PREENCHEM OS REQUISITOS DO ATO DE CONVOCAÇÃO DA POSSE, SOB PENA DE APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 5.000,00.

Juntou documentos anexos ao arquivo virtual.

O pedido de liminar foi deferido em parte (ID. 52434975), para determinar que o Agravado convoque a recorrente, para tomar posse no cargo pleiteado, no prazo de 10 (dez) dias, desde que tenha preenchidos todos os requisitos legais para o ato e apresentado os documentos necessários.

Contra essa decisão, o Município de Cuiabá interpôs agravo interno (ID 58040989), o qual, por unanimidade, foi desprovido por esta Câmara de Direito Público (ID n. 83733966).

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID n. 84493487.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 86331963), manifestou pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 30 de novembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Carolina Girardon Dinarte Moreira
contra a decisão proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos do
Mandado de Segurança nº
1021057-53.2020.8.11.0041
,
impetrado pela Agravante

contra ato tido como ilegal do
Prefeito Municipal de Cuiabá,
indeferiu a liminar vindicada, consistente na sua posse no cargo de Nutricionista.

Pugnou pelo provimento do recurso, para reformar a decisão do Juízo
a quo
e determinar a continuidade do ato de posse do Agravante, bem como possibilitado sua entrada em exercício no cargo público pretendido.

O Pedido de liminar foi deferido em parte, conforme se verifica do ID n. 52434975.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, a
Impetrante, ora Agravante, obteve aprovação, em primeiro lugar, no concurso público para o cargo de Técnico Nível Superior, na função de Nutricionista, regido pelo edital nº 002/PMC/SME/2019, e foi nomeada por meio do Ato GP nº 188/2020, publicado em 10 de março de 2020 do Diário Oficial de Contas.

A Recorrente sustenta que, apesar de ter efetuado a entrega de toda a documentação exigida no certame para a posse, em 19/3/2020, até o presente momento não foi convocada para tal ato, razão pela qual impetrou o Mandado de Segurança, e pediu liminar, o que restou indeferida pelo Juízo
a quo.

Contudo, a despeito de sua nomeação, sua posse foi suspensa em razão da edição do Decreto Municipal nº 7.900, de 9/5/2020, que dispôs sobre medidas de contenção do erário do Município durante a persistência da situação de emergência sanitária provocada pela pandemia da Covid-19.

De fato, o artigo 4º, VII, do Decreto Municipal n. 7.900/2020 – que estabelece medidas administrativas para otimização dos recursos e qualificação dos gastos públicos no âmbito do poder executivo municipal, face os impactos financeiros decorrentes do enfrentamento à pandemia causada pelo agente COVID-19 - determinou a suspensão da
nomeação
de servidores aprovados em concurso público enquanto perdurar o estado de emergência, ressalvadas atividades essenciais oriundas na pandemia do novo CORONAVÍRUS. Confira-se:

CONSIDERANDO a necessidade da otimização dos recursos públicos existentes e da qualificação dos gastos públicos a fim amenizar o iminente desequilíbrio econômico-financeiro causado pela pandemia do CORONAVÍRUS e garantir recursos financeiros para fazer frente aos gastos emergenciais realizados em virtude do estado de emergência devidamente reconhecido; DECRETA:

(...)

Art. 4º Ficam suspensos enquanto perdurar o estado de emergência, estabelecido mediante o Decreto nº 7.849 de 20 de março de 2020:

(...)

VII – Nomeações de servidores aprovados em Concurso Público, exceto nos casos de atividades essenciais para atendimento das atividades essenciais, conforme disposto no artigo 1º, oriundas na pandemia do novo CORONAVÍRUS
;

(...)

§ 1º Durante o período indicado no “caput” deste artigo, ficam suspensos os concursos públicos em andamento e a abertura de novos concursos públicos.
[Destaquei]

Entretanto, no caso dos autos, é fato incontroverso que, ao tempo da edição do referido Decreto, a nomeação da Recorrente já havia sido realizada por meio do Ato GP n. 188/2020,
que foi divulgado no Diário Oficial Eletrônico nº 1860
, em 10-3-2020,
com protocolo dos documentos exigidos no certame, perante a Administração Pública, em 19-3-2020,
ao passo que o Decreto nº 7.900 foi editado somente em 9/5/2020.

Logo, ao tempo da edição do referido Decreto, a nomeação do Recorrente já era ato administrativo perfeito e acabado, que produziu todos os seus efeitos jurídicos, inclusive gerou direito subjetivo à posse.

Nesse sentido é
o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

A pretensão recursal não merece acolhida.
É que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que o servidor nomeado para um cargo público goza do direito subjetivo à posse (Súmula 16)
. E, como se sabe, somente com a posse é que se forma a relação jurídica do servidor com a Administração, quando, a partir de então, poderia se verificar eventual cumulação ilícita de cargos.

[RE 596.892, rel. min. Ricardo Lewandowski, dec. monocrática, j. 19-5-2011, DJE 98 de 25-5-2011.] [Destaquei]

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - EDUCADOR INFANTIL -
SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES DO PRAZO PARA A POSSE
- INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A PROTELAÇÃO - DIREITO LIQUIDO E CERTO DE SER EMPOSSADA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS QUE A IMPETRANTE FARIA JUS A PARTIR DA DATA EM QUE DEVERIA TER SIDO EMPOSSADA - IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO SEM EFETIVO EXERCÍCIO - VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - PRECEDENTES DO STF - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA - SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE.

1.
De acordo com a jurisprudência sumulada do STF, o "funcionário nomeado por concurso público tem direito à posse"(Sumula nº 16).

2. No âmbito do Município de Belo Horizonte, a Lei Municipal nº 7.169/96 estabelece que a posse ocorrerá no prazo de 20 dias, contados da publicação do ato de nomeação, prorrogável por 20 dias, motivadamente e a critério da autoridade competente. 2. Comprovado que a Administração Pública Municipal prorrogou, reiteradas vezes, o prazo para a posse da impetrante, forçoso é reconhecer a ilegalidade do ato impugnado, e o direito à posse.

3. Inexiste direito ao recebimento de indenização por danos materiais correspondentes aos valores que a impetrante perceberia a título de remuneração no período compreendido entre a data em que a investidura no cargo era devida e aquela da posse, haja vista que não houve a prestação do serviço. Precedentes.

4. Recurso parcialmente provido.

5. Sentença reformada.

6. Segurança parcialmente concedida.

(TJ-MG - AC: 10024122600653001 MG, Relator: Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 26/1/2016, Data de Publicação: 5/2/2016). [Destaquei].

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO EFETIVADA – ATO DE POSSE SUSPENSO – DECRETO Nº 7.849 DE 20/03/2020 – ESTADO DE EMERGÊNCIA – COVID 19 – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZADO – SÚMULA 16 DO STF – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO PROVIDO.

O Decreto nº 7.849 de 20/03/2020, determinou a suspensão apenas da nomeação de servidores aprovados em concursos públicos, não a posse e o efetivo exercícios de candidatos aprovados nomeados antes da sua edição. O candidato nomeado por concurso público tem direito à posse (Sumula nº 16 do STF).

(TJ-MT 10429812320208110041 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 21/6/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 5/7/2021). [Destaquei]

Ademais, nota-se que o referido decreto não determina a proibição ou suspensão da posse de candidatos já nomeados, como é o caso da Agravante, mas tão somente a nomeação de candidatos aprovados em concurso público, enquanto perdurar a pandemia.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso de Agravo de Instrumento apresentado por
Carolina Girardon Dinarte Moreira
, para determinar que o Agravado convoque a Recorrente, para tomar posse no cargo pleiteado, no prazo de 10 (dez) dias, desde que tenha preenchidos todos os requisitos legais para o ato e apresentado os documentos necessários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021